Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729152-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI, ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A certidão de ID 30926481-30926482 informa que foram opostos embargos de declaração na reclamação autuada sob o no 0705002-06.2021.8.07.0000, ajuizada em face de acórdão da Turma. Diante de que houve determinação naquele feito de suspensão do curso do presente processo, aguarde-se o trânsito em julgado. (e) Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito